Tribunal: TJBA
Processo: 0512689-40.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512689-40.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, VITOR MORAIS DE ANDRADE registrado(a) civilmente como VITOR MORAIS DE ANDRADE

APELADO: LARISSA BONIFACIO ANDRADE CARVALHO PORTELA

Advogado(s)
:
MAURICIO LIMA MAGALHAES FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO (PEP). CURSO DE MEDICINA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA EMENTA E OMISSÕES NO ACÓRDÃO. PRIMEIRO EMBARGANTE: CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL ACOLHIDA. SEGUNDO EMBARGANTE: AUSÊNCIA DE OMISSÕES CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. EMBARGOS DA APELADA ACOLHIDOS. EMBARGOS DA APELANTE REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme art. 1.022 do CPC.

II - Configura erro material a menção na ementa a "INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" quando a petição inicial não formulou tal pedido e a sentença mantida não concedeu tal reparação, impondo-se a correção.

III - Não há omissão quando o acórdão enfrentou expressamente todas as questões jurídicas relevantes suscitadas pelas partes, analisando detidamente a publicidade enganosa, a vinculação à oferta e os limites temporais da condenação.

IV - A alegação de violação aos arts. 30 e 31 do CDC não prospera quando o acórdão fundamentou adequadamente que a publicidade omitiu informação essencial sobre exclusão do curso de Medicina do programa PEP, caracterizando propaganda enganosa por omissão.

V - A modulação temporal dos efeitos da decisão até abril de 2021, conforme Nota Técnica nº 007/2022 do CIJEBA, foi expressamente analisada e aplicada pelo acórdão embargado.

VI - Consideram-se prequestionadas as matérias arguidas nos embargos de declaração para fins de interposição de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.

VII - Embargos de declaração da apelada conhecidos e acolhidos. Embargos de declaração da apelante conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº. 0512689-40.2019.8.05.0001
, em que são Embargantes, reciprocamente,
LARISSA BONIFÁCIO ANDRADE CARVALHO PORTELA
e
UNIME - UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR LARISSA BONIFÁCIO ANDRADE CARVALHO PORTELA
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR UNIME - UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA.
, nos termos do voto da Relatora.